Tribunal: TJMT
Processo: 1073334-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA FABRICANTE. FALHA LOGÍSTICA. ELETRODOMÉSTICOS DE ALTO PADRÃO. PROPORCIONALIDADE DO DANO MORAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo Interno interposto por empresa fabricante de eletrodomésticos contra decisão monocrática, suscitando, preliminarmente, a nulidade processual por falha na comunicação eletrônica do ato e, no mérito, pretendendo afastar sua responsabilidade solidária pela não entrega de um produto e pela entrega de outro severamente avariado, além de questionar a legitimidade ativa de um dos adquirentes e a configuração, bem como o montante, dos danos morais fixados na origem.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a constatação de falha na intimação da decisão monocrática implica em nulidade passível de superação pelo conhecimento do recurso; (ii) saber se o integrante do núcleo familiar que fará uso do bem possui legitimidade ativa como consumidor por equiparação; (iii) saber se a fabricante detém responsabilidade objetiva e solidária por falhas logísticas ocorridas na entrega dos bens ao consumidor, ainda que o transporte seja realizado por terceiros; e (iv) saber se o descumprimento contratual gerou dano extrapatrimonial e se o valor arbitrado exige adequação aos postulados da razoabilidade.
III. Razões de decidir
3. A garantia do devido processo legal e a proteção à ampla defesa constituem alicerces inafastáveis da jurisdição. Constatada a falha na comunicação processual voltada aos patronos da demandada, impõe-se a correção do vício mediante o imediato conhecimento da insurgência recursal, tempestivamente apresentada na primeira oportunidade após o ato falho.
4. O microssistema protetivo do consumidor espraia seus efeitos de modo abrangente, reconhecendo a figura do consumidor por equiparação. Tal instituto resguarda todos os membros do núcleo familiar diretamente impactados pela frustração na aquisição de bens duráveis destinados ao uso comum do lar, chancelando a legitimidade ativa processual da coautora.
5. A complexa teia de relações mercantis contemporâneas impõe a todos os fornecedores — fabricantes, varejistas e transportadores — a assunção solidária e objetiva dos riscos inerentes à exploração de suas atividades econômicas. Revela-se defeso à fabricante eximir-se da responsabilidade perante o consumidor final ao tentar transferir o ônus da falha de entrega exclusivamente aos demais parceiros comerciais da cadeia de consumo.
6. A privação do uso de eletrodomésticos essenciais e de expressivo valor financeiro, aliada à submissão dos consumidores a uma desgastante e infrutífera peregrinação administrativa em busca de solução, transcende as fronteiras do mero aborrecimento tolerável, caracterizando ofensa intolerável à tranquilidade e à legítima expectativa depositada na marca, a configurar dano extrapatrimonial.
7. A fixação da compensação imaterial submete-se a um rigoroso juízo de ponderação. A reprimenda financeira deve atender ao seu escopo pedagógico e compensatório sem, contudo, convolar-se em instrumento de enriquecimento desproporcional, o que justifica a readequação do montante originalmente arbitrado para patamares mais condizentes com a razoabilidade exigida no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Interno conhecido e, no mérito, parcialmente provido, exclusivamente para minorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação dos advogados constituídos por meio do veículo oficial de comunicação, acerca da deliberação monocrática, consubstancia ofensa à garantia do devido processo legal, de modo que o agravo interno interposto deve ser conhecido. 2. O membro do núcleo familiar que usufruirá do bem adquirido detém legitimidade ativa processual na condição de consumidor por equiparação. 3. A fabricante de produtos de consumo integra decisivamente a cadeia de fornecimento, respondendo de forma objetiva e solidária por falhas na entrega ou avarias causadas durante o transporte, sendo inadmissível a transferência exclusiva do risco do empreendimento a terceiros parceiros."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 17; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1299783/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado), 4a Turma, j. 13.12.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073334-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA TACIANA NUNES CARLOTO - CPF: 918.456.531-49 (RECORRIDO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FAGUNDES CARLOTO - CPF: 804.738.651-49 (RECORRIDO), DVM WORKING LTDA - CNPJ: 35.491.009/0002-08 (RECORRENTE), DACASI EIRELI - CNPJ: 30.938.734/0001-87 (RECORRENTE), DVM HOUSE LTDA - CNPJ: 47.750.289/0001-20 (RECORRENTE), VERO ELETROMESTICOS LTDA - CNPJ: 47.714.174/0001-80 (RECORRENTE), CRISS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 65.596.827/0001-55 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - CPF: 159.757.398-10 (ADVOGADO), JADLOG LOGISTICA S.A - CNPJ: 04.884.082/0001-35 (RECORRENTE), ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA - CPF: 297.324.118-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA FABRICANTE. FALHA LOGÍSTICA. ELETRODOMÉSTICOS DE ALTO PADRÃO. PROPORCIONALIDADE DO DANO MORAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por empresa fabricante de eletrodomésticos contra decisão monocrática, suscitando, preliminarmente, a nulidade processual por falha na comunicação eletrônica do ato e, no mérito, pretendendo afastar sua responsabilidade solidária pela não entrega de um produto e pela entrega de outro severamente avariado, além de questionar a legitimidade ativa de um dos adquirentes e a configuração, bem como o montante, dos danos morais fixados na origem.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a constatação de falha na intimação da decisão monocrática implica em nulidade passível de superação pelo conhecimento do recurso; (ii) saber se o integrante do núcleo familiar que fará uso do bem possui legitimidade ativa como consumidor por equiparação; (iii) saber se a fabricante detém responsabilidade objetiva e solidária por falhas logísticas ocorridas na entrega dos bens ao consumidor, ainda que o transporte seja realizado por terceiros; e (iv) saber se o descumprimento contratual gerou dano extrapatrimonial e se o valor arbitrado exige adequação aos postulados da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A garantia do devido processo legal e a proteção à ampla defesa constituem alicerces inafastáveis da jurisdição. Constatada a falha na comunicação processual voltada aos patronos da demandada, impõe-se a correção do vício mediante o imediato conhecimento da insurgência recursal, tempestivamente apresentada na primeira oportunidade após o ato falho.

4. O microssistema protetivo do consumidor espraia seus efeitos de modo abrangente, reconhecendo a figura do consumidor por equiparação. Tal instituto resguarda todos os membros do núcleo familiar diretamente impactados pela frustração na aquisição de bens duráveis destinados ao uso comum do lar, chancelando a legitimidade ativa processual da coautora.

5. A complexa teia de relações mercantis contemporâneas impõe a todos os fornecedores — fabricantes, varejistas e transportadores — a assunção solidária e objetiva dos riscos inerentes à exploração de suas atividades econômicas. Revela-se defeso à fabricante eximir-se da responsabilidade perante o consumidor final ao tentar transferir o ônus da falha de entrega exclusivamente aos demais parceiros comerciais da cadeia de consumo.

6. A privação do uso de eletrodomésticos essenciais e de expressivo valor financeiro, aliada à submissão dos consumidores a uma desgastante e infrutífera peregrinação administrativa em busca de solução, transcende as fronteiras do mero aborrecimento tolerável, caracterizando ofensa intolerável à tranquilidade e à legítima expectativa depositada na marca, a configurar dano extrapatrimonial.

7. A fixação da compensação imaterial submete-se a um rigoroso juízo de ponderação. A reprimenda financeira deve atender ao seu escopo pedagógico e compensatório sem, contudo, convolar-se em instrumento de enriquecimento desproporcional, o que justifica a readequação do montante originalmente arbitrado para patamares mais condizentes com a razoabilidade exigida no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e, no mérito, parcialmente provido, exclusivamente para minorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação dos advogados constituídos por meio do veículo oficial de comunicação, acerca da deliberação monocrática, consubstancia ofensa à garantia do devido processo legal, de modo que o agravo interno interposto deve ser conhecido. 2. O membro do núcleo familiar que usufruirá do bem adquirido detém legitimidade ativa processual na condição de consumidor por equiparação. 3. A fabricante de produtos de consumo integra decisivamente a cadeia de fornecimento, respondendo de forma objetiva e solidária por falhas na entrega ou avarias causadas durante o transporte, sendo inadmissível a transferência exclusiva do risco do empreendimento a terceiros parceiros."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 17; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1299783/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado), 4a Turma, j. 13.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma.

Trata-se de Agravo Interno interposto por CRISS COMERCIAL LTDA contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade solidária das rés e as condenou à
restituição de R$ 12.830,00 por danos materiais e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais (id. 301744876, id. 287225132, id. 287225125 e id. 319692358).

Em suas razões de agravo interno, a Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por cerceamento de defesa, argumentando que seus patronos não foram devidamente intimados via Diário da Justiça Eletrônico. No mérito, pugna pela reforma do julgado
reiterando sua tese de ilegitimidade ativa de Vanessa, ilegitimidade passiva, revelia e ausência de responsabilidade solidária, sob o fundamento de que não possui ingerência sobre a entrega ou logística, atribuindo a falha (forno avariado e micro-ondas não entregue) exclusivamente à loja vendedora e à transportadora. Subsidiariamente, defende a inocorrência de danos morais indenizáveis, tratando-se de mero dissabor, ou, ao menos, a necessidade de minoração do
quantum
arbitrado.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares

A controvérsia central do presente recurso reside na alegação de nulidade da decisão monocrática, consubstanciada na ausência de intimação dos patronos da Agravante via Diário da Justiça Eletrônico, bem como na reiteração das teses de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade solidária pela falha na entrega dos produtos (forno avariado e micro-ondas não entregue), imputando a culpa exclusivamente à empresa vendedora e à transportadora.

Inicialmente, no que tange à preliminar de nulidade por ausência de intimação da decisão monocrática via Diário da Justiça Eletrônico, assiste razão à Agravante quanto à ocorrência da falha de comunicação processual. É inconteste que a regular intimação dos advogados constituídos é corolário do devido processo legal e indispensável para a validade dos atos processuais. No caso, a intimação da deliberação monocrática foi direcionada apenas a parte autora, conforme a aba expediente do PJE 2 Grau e consulta realizada junto ao Diário de Justiça.

Destaque-se que a parte agravante informou a nulidade e rebateu o mérito na primeira oportunidade após o ato nulo (id. 319692358). Desta forma, conheço do Agravo Interno interposto.

No mérito, a tese de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade não prospera. A Agravante, na qualidade de fabricante dos eletrodomésticos comercializados, integra decisivamente a cadeia de consumo e aufere lucro com a inserção de seus produtos no mercado. Aplica-se à espécie a responsabilidade solidária e objetiva prevista no artigo 7o, parágrafo único, e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo a fabricante eximir-se de responsabilidade perante o consumidor final transferindo a culpa exclusivamente à loja varejista (DVM) ou à transportadora (Jadlog).

Restou incontroverso nos autos que os consumidores adimpliram com suas obrigações, mas foram frustrados pela não entrega de um micro-ondas e pela entrega de um forno severamente avariado. A responsabilidade pela entrega íntegra do produto ao destinatário é de todos os fornecedores envolvidos. O risco da operação é inerente à atividade empresarial. Portanto, escorreita a sentença que determinou a restituição material de R$ 12.830,00 de forma solidária. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC)- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA, MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO, DE VEÍCULO EM LOJA DE REVENDA MULTIMARCAS - PARCERIA COMERCIAL ENTRE A REVENDEDORA E O BANCO FINANCIADOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - APLICAÇÃO, NA HIPÓTESE, DAS SÚMULAS 05, 07 E 83 DO STJ. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Na hipótese dos autos, a instância ordinária constatou que havia uma interação comercial entre a revendedora de veículos e a casa bancária, refletida, sobretudo, conforme a prova dos autos, na manutenção de um posto específico da instituição financeira dentro da propriedade da loja, no sentido de viabilizar e fomentar os negócios mercantis lá oferecidos. 2. Como é sabido, à luz da teoria da aparência, "os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes" (AgRg no AREsp 207.708/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 03/10/2013). 3. Agravo desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1299783 RJ 2018/0125277-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES

DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2019)

Apelação cível. Direito do consumidor. Não entrega do produto. Responsabilidade solidária do vendedor e do fabricante . Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Minoração. Recurso provido . Responde solidariamente pela não entrega do produto o logista e o fabricante. A reparação por danos morais deve proporcionar a justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ato, podendo ser majorado ou reduzido, observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-RO - AC: 00208068420118220001 RO 0020806-84.2011 .822.0001, Data de Julgamento: 17/05/2019)

COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. Produtos não entregues. Ausência de devolução dos valores pagos. Sentença de procedência. Insurgência da corré fabricante dos móveis. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Particularidades que autorizavam reconhecer a legitimidade da fabricante para responder à propositura. Relação jurídica ora discutida que tem natureza de consumo. Responsabilidade objetiva e solidária das rés, integrantes da cadeia de consumo (arts. 7o e 34 do CDC). Teoria do risco da atividade. Rescisão do contrato e restituição dos valores pagos que era mesmo de rigor. Precedentes. Dano moral devidamente configurado. Dissabores que superaram meros aborrecimentos cotidianos. Indenização mantida em R$ 5.000,00, por se tratar de valor que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 07083635520128260020 São Paulo, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 05/02/2025, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2025)

Outrossim, em que pese a alegada ausência de revelia, a análise dos argumentos da defesa não é apta a afastar a falha na prestação do serviço evidenciada, pelo que é incontroverso que um dos produtos adquiridos não chegaram e outro chegou com avarias.

De igual modo não prospera a tese de ilegitimidade da parte Vanessa, porquanto é considerada consumidora por equiparação, mormente ao se considerar a natureza dos bens adquiridos e que compõe instrumentos voltados ao núcleo familiar.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pelos Agravados ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A frustração da legítima expectativa de equipar sua nova residência com os produtos de alto valor agregado, somada ao descaso e à via
crucis
para tentar solucionar o problema administrativamente por meses, caracteriza evidente ofensa aos direitos da personalidade.

Contudo, no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, a r. sentença merece parcial reforma. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa do consumidor.

Malgrado se trate de bem de alto padrão, considerando as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações análogas de falha na entrega de produtos, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na origem revela-se exacerbado, comportando minoração para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) totais para o polo ativo, quantia que se mostra adequada e suficiente para reparar o abalo sofrido.

A sentença deve ser parcialmente reformada apenas para adequar o valor da indenização por danos morais, mantendo-se incólumes as demais disposições (responsabilidade solidária e danos materiais).

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença de origem exclusivamente para minorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Os juros de mora e a correção monetária seguem os mesmos índices e termos iniciais fixados na sentença de origem.

Deixo de condenar a Agravante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Descabida, na espécie, a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026